Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751993-35.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA EMBARGADO: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74074424, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO para reconhecer a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento com base no AR de ID 174300521 (autos de origem). A parte embargante, nas razões de ID 74189369, alega que estão configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido. Inicialmente, diz que há omissão diante da inexistência de intimação regular da embargante para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, o que configura cerceamento de defesa. Menciona que a ausência de contraditório compromete a legalidade do julgamento do agravo e de seus desdobramentos, inclusive do acórdão embargado. Defende que há contradição quanto à validade da citação realizada em 07/11/2023 e, para tanto, alega que o acórdão desconsiderou que a própria juíza de 1o grau reconheceu como inválida a citação realizada em 28/09/2023, determinando nova tentativa de citação no endereço completo do réu, o que foi efetivado com sucesso em 07/11/2023, por meio de AR assinado pelo porteiro (ID no 177953689). Alega, ainda, que há contradição quanto à valoração das provas dos autos, uma vez que o v. acórdão considerou que o imóvel estava desocupado desde 30/09/2023 com base em distrato contratual (ID no 212596771), o qual não menciona o nome do embargado, e fora celebrado com empresa de construção civil, o que destoa da finalidade residencial do contrato. Defende, assim, que não há qualquer prova documental idônea de desocupação, como contas, mudança de endereço, entrega de chaves ou comunicação formal ao condomínio ou à locadora. Desta forma, defende que a ausência de provas inequívocas de que o embargado não mais residia no imóvel invalida a tese de nulidade da citação. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, para preservação do contraditório. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da validade da citação realizada em 07/11/2023. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 15:35:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora